Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0707148-86.2023.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença dada na ação de obrigação de fazer proposta por RODRIGO EGÍDIO SANTIAGO em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A. (id. 52883281). No entanto, antes do julgamento da apelação, retorna aos autos a parte apelante manifestando a desistência do recurso (id. 55500809). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator